Tribunal: CARF
Processo: 10240.000562/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10240.000562/2004-16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.626 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LEME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o
lançamento da multa por atraso aplicada sobre o valor do imposto devido
informado na declaração, sendo indevida a exigência da referida multa sobre o
imposto apurado de ofício que serviu de base para a multa do lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000562/2004-16
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000562/2004-16

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2402-006.192, proferido pela 2a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Conforme o relatório da decisão da DRJ, por meio do Auto de Infração eletrônico
de fl. 15, o Contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário a título de Multa por Atraso
na Entrega da Declaração do ITR do exercício de 1999, no valor de R$ 24.300,00, incidente
sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Norbrasil” localizado no Município de
Ariquemes/RO, com área total de 14.325,6 ha, cadastrado no SRF sob o no 0.333.679-4.
Em 21/09/2007, a DRJ, no acórdão no 11-20.375, às fls. 23/29, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 10/05/2018, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 75/79, exarou o Acórdão no 2402-006.192, de relatoria do Conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo
Contribuinte, para determinar o ajuste no valor lançado, tomando por base o valor declarado pelo
contribuinte em sua DITR/DIAC. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 1999
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o lançamento da
multa por atraso aplicada sobre o valor do imposto devido informado na
declaração, sendo indevida a exigência da referida multa sobre o imposto apurado
de ofício que serviu de base para a multa do lançamento de ofício.
Em 04/10/2018, às fls. 81/89, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: ITR - Multa por Atraso na
Entrega de Declaração - Valor do Imposto Devido x Valor do Imposto Declarado. Segundo
a União, resta claro que há uma divergência jurisprudencial no tocante à interpretação a ser dada
aos artigos 9o c/c 7o da Lei no 9.393/96, no sentido de se saber qual a base de cálculo a ser
considerada para a fixação da multa em comento, pois o v. acórdão ora recorrido entendeu em
dar provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte, para que o valor lançado fosse
ajustado de modo que a multa aplicada tomasse por base o valor declarado pelo contribuinte em
sua DITR/DIAC e não sobre o valor do apurado de ofício. De outro modo, o acórdão paradigma
assentou que a multa aplicada deveria tomar como base o valor do ITR apurado de ofício pela
fiscalização.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000562/2004-16

Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 92/96, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao recurso,
restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: ITR - Multa por Atraso na
Entrega de Declaração - Valor do Imposto Devido x Valor do Imposto Declarado.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
102, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 103/107,
reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
Conforme o relatório da decisão da DRJ, por meio do Auto de Infração eletrônico
de fl. 15, o Contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário a título de Multa por Atraso
na Entrega da Declaração do ITR do exercício de 1999, no valor de R$ 24.300,00, incidente
sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Norbrasil” localizado no Município de
Ariquemes/RO, com área total de 14.325,6 ha, cadastrado no SRF sob o no 0.333.679-4.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: ITR - Multa por Atraso na Entrega de Declaração - Valor do Imposto
Devido x Valor do Imposto Declarado.
A questão objeto do recurso refere-se, basicamente, base de cálculo da multa por
atraso na entrega da Declaração do ITR.
No entender da Fazenda Nacional, ao contrário da interpretação dada pelo acórdão
recorrido, a multa por atraso, consoante os arts. 9o c/c 7o, da Lei n.° 9.393/96, incide sobre o
imposto devido e não sobre o imposto declarado.
A tese defendida pela Fazenda Nacional não tem como prosperar.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000562/2004-16

Como foi apontado pelo acórdão recorrido o contribuinte do ITR está obrigado a
entregar, anualmente, o Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT – que junto com
o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR compõem a DITR, correspondente
a cada imóvel de sua propriedade nas datas e condições fixadas pela Secretaria da Receita
Federal (art. 8o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.393, de 1996, a entrega do DIAT fora do
prazo estabelecido sujeita à multa prevista no art. 7o da mesma lei que dispõe in verbis (grifei):
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou
fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo da
multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou
quota.
A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR
devido, informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo previsto na norma. Não há
como interpretar que o legislador iria instituir uma base de cálculo de multa, já fazendo previsão
de que o valor declarado pelo contribuinte encontra-se incorreto e que a multa pela declaração
seria consubstanciada em base atribuída pela fiscalização.
Conforme muito bem apontado pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, no Acórdão 9202- 005.613:
Dá análise sistemática dos dispositivos legais podemos concluir que ao estabelecer a
multa pelo atraso na entrega da declaração, estabeleceu o legislador que deve o sujeito
passivo pagar uma multa, e estabeleceu esse valor sobre o valor devido. O único valor
devido nesse momento é o delarado pelo contribuinte em sua DITR.
Tanto o é que, eventuais diferenças de ITR apuradas em procedimento de ofício tem
como fundamento legal dispositivo posterior, qual seja o art. 14 da Lei no 9.393, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, §1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Da leitura dos dispositivos acima, podemos constatar que no caso de falta de
entrega da DITR ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, procederá
a autoridade fiscal ao lançamento do imposto acrescido da multa de ofício aplicável aos demais
tributos federais, ou seja, aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000562/2004-16

Isto posto, conclui-se que a multa por atraso na entrega da DITR aplica-se tão
somente quando a declaração for entregue espontaneamente (antes do procedimento de ofício) e
sobre o valor do imposto devido apurado pelo contribuinte.
Desta maneira não merece reforma o acórdão recorrido, que delimitou como base
de cálculo da multa pelo atraso na declaração o valor declarado pelo contribuinte e não o suposto
valor a ser lançado pela autoridade fiscal.
Diante do exposto conheço do recurso Especial da Fazenda Nacional, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital